Tribunal: TJDFT
Processo: 0713581-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Renata Carvalho de Oliveira contra decisão do juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 118791381 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença requerido por Almir Alves de Brito, em desfavor da ora agravante, para cobrança de valores relativos a cheque prescrito, processo n. 0721678-31.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora do imóvel situado no Condomínio Belvedere Green, Conjunto 7, Lote 17 – SH Estrada do Sol, Brasília/DF, em razão do não acolhimento da alegação de que a constrição recaiu sob bem de família e rejeitou a substituição da penhora por bem imóvel pertencente a terceiro nos seguintes termos: Conforme o disposto no art. 1o da Lei no 8.009/90, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." No caso em apreço, não foi realizada pesquisa no sistema eletrônico de registro de imóveis ERIDF a fim de se verificar que o único imóvel atualmente pertencente ao executado é o imóvel localizado no Condomínio Belvedere Green, CJ 7 LT 17, SH Estrada do Sol – JAR. De modo que há como refutar o fato de que a devedora não possui outros imóveis em seu nome. Ademais, o fato da devedora residir no imóvel não informa a existência da condição de bem de família. Em relação à alegação de penhora excessiva, esta não deve prevalecer tendo em conta que foram realizadas outras tentativas de constrição de imóveis nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD que restaram infrutíferas. A parte executada ofereceu um imóvel em substituição ao bem penhorado que pertence, conforme a escritura de ID no 112663049, à Madeireira Belo Monte LTDA-ME, na qual a executada exerce a função de administradora que foi aceita pela parte exequente. Não como é possível alegar a existência de excesso de execução apenas se assentando no valor da avaliação do imóvel, uma vez que além da adjudicação há outros meios de alienações judicial e extrajudicial do bem imóvel, não sendo possível ainda fundamentar a liquidez de um bem apenas na situação financeira do país sem a sustentação probatória e fática concreta. Percebe-se, portanto, não há com afirma que a penhora realizada incidiu sobre bem absolutamente impenhorável, razão pela qual a penhora não deverá ser desconstituída. ANTE O EXPOSTO, REJEITO a impugnação para desconstituir a penhora que incidiu sobre o imóvel localizado no Condomínio Belvedere Green, CJ 7 LT 17, SH Estrada do Sol – JAR. Tendo em conta a juntada da avaliação do imóvel no ID no 110082092, intimem-se as partes para manifestação. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Inconformada, a executada interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 34885400), alega, em suma, que o agravado busca satisfazer o crédito de R$ 16.926,75 (dezesseis mil novecentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos) e que foi penhorado o imóvel situado no Condomínio Belvedere Green, Conjunto 7, Lote 17, SH Estrada do Sol – JAR, Brasília/DF, avaliado em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Narra ter oferecido impugnação à penhora por entender se tratar de bem de família e, portanto, impenhorável. Ofereceu em substituição à penhora, o lote no. 18, Quadra 12, Setor Aeroporto, localizado em Planaltina/GO. Assevera que o imóvel penhorado é o único utilizado pela agravante como moradia há mais de oito anos. Diz desnecessário juntar certidão de cartório para demonstrar que o imóvel era o único de sua propriedade. Aduz que “exigir-se prova de que o bem onde residem é de família é o mesmo que exigir-se prova negativa de que não possui outros bens. Tal exigência não é juridicamente razoável, razão por que extrapola os limites dos artigos 5o, XXII e 6o, da Constituição da República. Cabe ao exequente provar que o imóvel em discussão não se trata de bem de família”. Defende a impenhorabilidade nos termos do art. 1o da Lei 8.009 de 29/03/1990. Brada induvidoso que reside no imóvel penhorado. Cita entendimento doutrinário sobre o tema. Menciona que, “em que pese entendermos não ser necessária a juntada de certidão negativa de bens imóveis, realizamos a solicitação no site https://www.registrodeimoveisdf.com.br/ sob protocolo no. 1422976 e protesta pela juntada após a disponibilização no sistema”. Assevera haver excesso de garantia na medida em que o imóvel foi avaliado em novecentos mil reais e a dívida exequenda é de pouco mais de dezesseis mil reais. Alega que o lote indicado em substituição à penhora efetivada (lote no. 12, quadra 12, setor aeroporto, Planaltina/GO) foi avaliado em dezoito mil reais e a proprietária Madeireira Belo Monte Ltda. autorizou a constrição em garantia de pagamento da dívida. Aduz que o valor do terreno indicado é suficiente à quitação da dívida. Proclama atendidos os requisitos dos arts. 805 e 847 do CPC. Diz que a substituição deve ser admitida. Menciona entendimento doutrinário sobre o tema e formula os seguintes pedidos: 1. Seja recebido o presente agravo de instrumento e documentos que o acompanham; 2. Do exposto, espera a Agravante que à luz do direito e da justiça, que seja reconhecida a ilegalidade do ato constritivo do bem penhorado, frente a Lei 8.009/90 invocada, determinando o desfazimento da constrição e o levantamento da penhora, por ser a medida mais justa e declarar o bem constante no termo como impenhorável. 3. Protesta pela justada de certidão negativa de bens imóveis da ERIDF. 4. Nos termos acima, requer que seja conhecida a penhora excessiva considerando que o bem penhorado da impugnante possui um valor de avaliação de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), quando a dívida atualizada em 24/06/2021 é de apenas R$ 16.926,75 (dezesseis mil e novecentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), tendo em vista que a agravante possui outro bem a ser penhorado e solicita substituição da penhora conforme pedido a seguir; 5. Seja deferida, a SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA do imóvel localizado no Condomínio Belvedere Green, Conjunto 7, Lote 17, SH Estrada do Sol - JAR, BRASÍLIA - DF pela penhora do seguinte lote de sua propriedade: lote localizado em Planaltina – ESTADO DE GOIÁS, no 18, situado na quadra 12, Setor aeroporto, com as seguintes metragens: 12,00m de frente e fundos, por 30,00 nas laterais direita e esquerda, perfazendo o total de 360,00m2, cujo valor de mercado é de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), consoante inclusas avaliações de imobiliárias idôneas da cidade, registrado sob No 38.741, nos termos dos arts. 847 e 848 do CPC/201 6. Seja a agravada intimada para que, querendo, conteste ao presente agravo. 7. Efeito suspensivo, nos moldes do artigo 1.019, inciso I. 8. Seja provido o presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a anulação de todos os atos judiciais até então praticados nos autos do processo, desconstituindo a penhora e seja realizado a substituição da penhora. Preparo regular (Id 34885401). Esta relatoria indeferiu a juntada de documentos com as razões recursais, a requerida produção de prova documental em sede recursal e a postulada antecipação da tutela recursal (Id 35048447). O recorrido juntou petição endereçada ao juízo de origem, o que fez para comunicar a celebração de acordo quanto ao objeto da lide e postulação feita de homologação do ajuste e de suspensão do processo (Ids 35627481 e 35627484). A recorrente declara desistir do recurso por perda de objeto (Ids 35649997 e 35649998). É o relato do necessário. Decido. Em atenção à desistência do recurso, assinalo que, segundo o caput do artigo 200 do Código de Processo Civil (Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.), a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Segundo a doutrina adiante coligida, não há necessidade de homologação da desistência do recurso para que o ato processual surta os efeitos. Confira-se: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.) O Código de Processo Civil, todavia, no art. 485, VIII (Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação;), prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. O art. 998 do CPC prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. A desistência do recurso obsta o exame dos requisitos de admissibilidade, como o interesse recursal, que haveria desaparecido em decorrência da afirmada perda do objeto. Nada a prover em relação à petição juntada pelo recorrido no Id 35627484, em que comunica o acordo firmado com a recorrente para encerrar o litígio, porquanto destinada ao juízo de origem para homologação e suspensão do processo. Nenhuma providência é solicitada a esta relatoria. Em consulta ao processo de referência, constatei que o juízo de origem ainda não se pronunciou a respeito do acordo firmado pelas partes, porquanto determinou a apresentação de esclarecimento a respeito da manutenção da penhora (Id 125837728 do processo de referência). À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento manifestada pela agravante na petição de Id 35649998, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT para que surta os efeitos processuais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, arquivem-se. Brasília, 1o de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora